Tribunal: TJDFT
Processo: 0736979-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736979-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELIZA AVIANI SEMENZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Cálculos Homologados. Possibilidade de revisão – Ausência de preclusão. 1. Matéria de ordem pública que não foi especificamente decidida – juros e correção – podem ser a qualquer tempo apreciadas, até ex officio. 2. Ainda que se entendesse que a questão foi alcançada pela homologação, trata-se no caso de erro de cálculo, passível de emenda a qualquer tempo. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado o artigo 494, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, porque a adoção de metodologia de cálculo homologada por decisão transitada em julgado, ainda que em desconformidade com diretriz geral e qualificada como de ordem pública, não configura erro material passível de saneamento a qualquer momento e inalcançável pela preclusão consumativa. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de diversos julgados da Corte Superior. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Esclareço que, detectada a inconsistência entre o número dos autos e o descrito na GRU (ID 44328607 – Pág. 1), a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 44328608 – Pág. 1), mas não cumpriu a determinação (ID 44685755 – Págs. 1/2). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO LOCATÍCIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. 1. Ação renovatória de contrato locatício cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2. Segundo entendimento desta Corte Superior, a parte recorrente deve comprovar, no momento da interposição do recurso especial, o recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno devidos à União, bem como dos valores locais, estipulados pelo Tribunal de origem. Precedentes. 3. A ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso Especial implica sua deserção. Incidência da Súmula 187 desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.235.414/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar quanto à indicada ofensa ao artigo 494, caput e inciso I, do C, porque a Corte Superior também entende que "Não há falar em preclusão quanto ao erro de cálculo verificado no procedimento executivo, bem como o de que é possível ao magistrado encaminhar os autos ao contador do juízo quando verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução” (AgInt no REsp n. 1.937.668/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) incidência do verbete 83 da Súmula do STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 2.029.703/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015